Tribunal: TJMT
Processo: 1008586-71.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008586-71.2024.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MARCEL JESUS DIAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/10/2025 (VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSOR PELA UNEMAT. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO A FGTS. LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança proposta por professor contratado temporariamente pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, pleiteando o reconhecimento da nulidade do vínculo em razão da sucessão de contratos temporários entre 2014 e 2021, com consequente pagamento de valores devidos a título de FGTS. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento de FGTS e terço constitucional, referentes ao período. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado, pugnando pela improcedência total dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se as sucessivas contratações temporárias descaracterizam a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, ensejando a nulidade do vínculo; (iii) determinar se é devido o pagamento de FGTS pelo período contratual reconhecido, observada a prescrição quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para responder pela demanda, tendo em vista que a própria Lei Complementar Estadual no 600/2017 autoriza contratações temporárias para atender à necessidade da UNEMAT, vinculada ao Poder Executivo estadual.
4. A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da CF/1988, exige demonstração de excepcionalidade, conforme entendimento firmado no Tema 612 do STF. A sucessiva renovação de contratos, no caso concreto, descaracteriza tal excepcionalidade.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916, assentou que contratações temporárias reiteradas, com prorrogações ou novos ajustes sucessivos, violam o caráter excepcional e autorizam o reconhecimento da nulidade do vínculo, com direito ao recebimento do FGTS pelos períodos não prescritos.
6. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 previa limite de 12 meses para os contratos temporários de professores, sendo possível uma única prorrogação, desde que mantida a justificativa. As contratações da parte autora ultrapassaram esse limite legal.
7. Assim, a reiteração contratual autoriza o reconhecimento da nulidade da contratação e o consequente direito à indenização pelo FGTS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para responder por contratações realizadas pela UNEMAT, nos termos da Lei Complementar Estadual no 600/2017. 2. A reiteração de contratações temporárias de professor pelo mesmo ente, além do prazo legal, descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988. 3. A nulidade do vínculo decorrente da contratação temporária irregular gera direito ao recebimento do FGTS relativo ao período não prescrito. 4. A ausência de comprovação de que os contratos foram efetivamente distintos impede afastar a continuidade do vínculo e a consequente nulidade. 5. Aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas de FGTS, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CC, art. 422; Lei no 9.099/95, art. 55; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, XVIII, e 11; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 765.320/MG (Tema 916); STF, RE no 1.066.677/MG (Tema 551); TJ-MT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008586-71.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCEL JESUS DIAS - CPF: 974.530.565-00 (RECORRIDO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025